Tribunal: STF
Processo: RE 72627
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA OBSTAR-LHE
A COBRANÇA, SEM PROVA DE HAVER SIDO JULGADA IMPROCEDENTE A QUESTÃO
FISCAL QUE MOTIVOU A RETENÇÃO DA MERCADORIA NOS ARMAZENS PORTUARIOS.
DISSIDIO COM ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR-SE A
SEGURANÇA.